Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024539-35.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão
Paciente: Gabriel João Koerich Raiser
Impetrada: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Defensor Público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, em benefício de Gabriel João Koerich Raiser, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
Consoante os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 5.11.2020, pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 140, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal.
O impetrante aduz que, após decorridos quatro dias da prisão em flagrante a autoridade judiciária relaxou a prisão, e, de ofício aplicou medidas cautelares alternativas.
Sob a ótica do impetrante, está caracterizado o constrangimento ilegal porquanto uma vez verificada a irregularidade da prisão, não poderia o magistrado, sem qualquer requerimento das partes aplicar as cautelares alternativa, conforme prevê o artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que sejam afastadas as cautelares diversas à prisão aplicadas estabelecidas ao paciente.
No mérito, pede a confirmação definitiva da presente ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se na presente impetração a revogação das medidas cautelares alternativas à prisão, impostas ao paciente Gabriel João Koerich Raiser, ao argumento, em síntese, de que elas não poderiam ser aplicadas de ofício pelo magistrado singular, tendo em vista o relaxamento da prisão em flagrante.
Contudo, não vejo, ao menos por ora, elementos suficientes de convicção que possibilitem a concessão imediata da ordem.
Percebe-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, em tese, dos ilícitos descritos nos artigos 140, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal, e, tendo em vista que permaneceu segregado por quatro dias, sem a homologação do auto da prisão em flagrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora relaxou a prisão em flagrante, e, na mesma ocasião, aplicou algumas das medidas cautelares alternativas, com o intuito de preservar a integridade física e psicológica da vítima, dentre elas:
“1) Proibição do autuado de se aproximar das vítimas, devendo manter uma distância de 500 metros;
2) Proibição do indiciado de se envolver com a prática de novos crimes, principalmente os relacionados com violência doméstica;
3) Dever de manter o endereço atualizado nos autos, devendo comunicar o juízo quando mudar de residência.” (Id. 67550459).
O impetrante sustente violação ao disposto no artigo 282, § 2o do Código de Processo Penal, sob a perspectiva de que, com o relaxamento da prisão em flagrante as cautelares alternativas não poderiam ser decretadas de ofício.
Contudo, não se pode perder de vista que o relaxamento da prisão somente se deu pelo excesso de prazo para a sua eventual homologação, o que não impediria o magistrado de convertê-la em preventiva, se fosse imprescindível ao caso em comento.
No caso, o magistrado singular nada mais fez do que constatar que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, em detrimento da prisão preventiva, consoante disposto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
Portanto, na presente fase preambular do writ, não vejo que a decisão hostilizada seja teratológica, além do que é evidente que a medida liminar pretendida é de natureza manifestamente satisfativa.
Assim, tendo em vista que o objeto da ação constitucional enseja o exame mais aprofundado, dependendo, necessariamente de submissão ao órgão colegiado, uma vez que não evidenciado, de imediato, a notória existência de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator